Tribunal: STF
Processo: ARE 1563719
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. PERÍODO DE GRAÇA. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIB NA DER. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 



    1. Cuidam-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da perícia médica (25.05.2023). 



    2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário por incapacidade temporária ou permanente são: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) incapacidade para atividade laboral temporária, parcial ou total (benefício por incapacidade temporária); ou permanente e total cumulada com a impossibilidade de reabilitação (benefício por incapacidade permanente). 



    3. Em suas razões recursais, o INSS pleiteia a reforma do julgado, alegando que as competências de 08/2020 a 09/2020, e de 06/2021 a 07/2021 não poderiam ser consideradas para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo de salário de benefício, por apresentarem pendências decorrentes do recolhimento em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de benefício. Assim, entende que a última contribuição do autor teria ocorrido na competência 02/2020, tendo mantido sua qualidade de segurado até 15.04.2021. 



    4. Ocorre que, nos períodos questionados, a parte autora manteve vínculos empregatícios (27.08.2020 a 10.09.2020; e 17.06.2021 a 09.07.2021). Assim, eventual irregularidade no recolhimento de contribuições não pode ser imputada ao empregado. Importante frisar que é obrigação da administração pública proceder à fiscalização dos repasses dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, e, caso haja falta dos repasses, deve arcar como esse ônus. Conforme jurisprudência pacífica dessa Corte, para que o empregado faça jus a benefício previdenciário, basta que se comprove a relação de emprego, não sendo ônus do empregado comprovar os repasses à Previdência Social, que devem ser feitos pelo empregador. Precedentes. 



    5. Diante da presunção de legitimidade e de veracidade, devem ser consideradas integralmente, não impedindo a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento de benefício por incapacidade. 



    6. No caso dos autos, tendo em vista que a última contribuição ocorreu em 07/2021, quando da constatação da incapacidade (08.05.2022), nos termos do art. 15, II, da Lei n. 8.213/91, o requerente ainda detinha a qualidade de segurado.



    7. As demais razões invocadas no apelo trata-se de inovação de tese de defesa em fase recursal, sequer ventiladas na contestação (que cingiu-se em questionar a qualidade de segurado do requerente, em virtude da não complementação dos recolhimentos realizados em valor inferior ao limite mínimo). 



    8. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não merece ser conhecido o recurso cujas alegações configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como caracterizar supressão de instância. 



    9. A parte autora, em suas razões, pugna pela reforma parcial da sentença no tocante à DIB, para que seja fixada na data em que foi constada a incapacidade que remonta à data de entrega do requerimento administrativo (DER: 10.08.2022). 



    10. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos” e “serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício” (REsp n° 1.795.790/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 22/4/2019.) 



    11. Esta Corte Regional tem entendimento consolidado de que o termo inicial dos benefícios por incapacidade, em regra, deve ser a data do requerimento administrativo ou, se o caso, a data da cessação do benefício anterior. 



    12. In casu, o laudo pericial (ID 387399616, fls. 48/53), elaborado em 25.05.2023, atestou que a parte autora é portadora de paraplegia (CID: G82.0) decorrente de sequela de acidente automobilístico. Concluiu a expert que a incapacidade é total e permanente para o trabalho desde 08.05.2022 (DII). 



    13. Tendo em vista que o início da incapacidade é anterior à data do requerimento (10.08.2022), o recorrente faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente desde a DER, o que se alinha à jurisprudência desta Corte, pois é somente a partir do pedido administrativo que se configura a pretensão resistida. 



    14. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar a DIB na DER. 



    15. Juros de mora e correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    16. Mantidos os honorários fixados na sentença, acrescidos de 1% (um por cento), a incidirem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). 



    17. Recurso do INSS parcialmente conhecido, e, nessa parte, desprovido. 



    14. Apelação da parte autora provida (item 14)”. (eDOC 8 – ID: c08719bb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, II, e § 5º, e 201, caput, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: ad449b50)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu que contribuições previdenciárias recolhidas em valor inferior ao salário mínimo não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o cômputo para carência, mesmo após a Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Afirma-se que a contribuição mínima é exigida tanto para o tempo de contribuição como para a carência e qualidade de segurado. 



    Acrescenta-se que “[o] Decreto nº 10.410/2020 não exorbitou de sua função regulamentar. Ao contrário: ele explicitou a compreensão mais adequada acerca do desenho constitucional pós-Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), coerente com o caráter contributivo do regime e necessário para a integração previdenciária dos empregados intermitentes e aqueles submetidos a jornada parcial (Reforma Trabalhista)”. (eDOC 15 – ID: ad449b50, p. 26)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de deferimento do benefício por incapacidade permanente ao autor, tendo em vista a configuração de sua qualidade de segurado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário por incapacidade temporária ou permanente são: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) incapacidade para atividade laboral temporária, parcial ou total (benefício por incapacidade temporária); ou permanente e total cumulada com a impossibilidade de reabilitação (benefício por incapacidade permanente). 



    O laudo pericial (ID 387399616, fls. 48/53), elaborado em 25.05.2023, atestou que a parte autora é portadora de paraplegia (CID: G82.0) decorrente de sequela de acidente automobilístico. 



    Concluiu a expert que a incapacidade é total e permanente para o trabalho desde 08.05.2022 (DII).



    - Da apelação do INSS 



    Impõe-se o conhecimento parcial da apelação interposta pelo INSS, ante a presença dos pressupostos e requisitos para sua admissibilidade. Em suas razões recursais, o INSS pleiteia a reforma do julgado, alegando que as competências de 08/2020 a 09/2020, e de 06/2021 a 07/2021, não poderiam ser consideradas para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo de salário de benefício, por apresentarem pendências decorrentes do recolhimento em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de benefício. 



    Assim, entende que a última contribuição do autor teria ocorrido na competência 02/2020, tendo mantido sua qualidade de segurado até 15.04.202.De fato, de acordo com as informações constantes do CNIS, referentes às competências supracitadas (08/2020 a 09/2020, e de 06/2021 a 07/2021), as contribuições foram recolhidas abaixo do salário mínimo:



    (...)



    Ocorre que, nos períodos questionados, a parte autora mantinha vínculo empregatício com a empresa VISÃO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA. (27.08.2020 a 10.09.2020), e com JOÃO CARLOS RAMALHO JARDIM (17.06.2021 a 09.07.2021). 



    Assim, eventual irregularidade no recolhimento de contribuições não pode ser imputada ao empregado.



    Importante frisar que é obrigação da administração pública proceder à fiscalização dos repasses dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, e, caso haja falta dos repasses, deve arcar como esse ônus. 



    Conforme jurisprudência pacífica dessa Corte, para que o empregado faça jus a benefício previdenciário, basta que se comprove a relação de emprego, não sendo ônus do empregado comprovar os repasses à Previdência Social, que devem ser feitos pelo empregador.



    (...)”. (eDOC 8 – ID: c08719bb, p. 2-3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Salário-maternidade. Qualidade de segurado. Carência. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1503818 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (RE 1467740 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.03.2024)  



    Nesse mesmo sentido, registre-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: c08719bb, p. 7)observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente